Tribunal: TJDFT
Processo: 0730729-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730729-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CEB EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração de ID 34348931. Operada a preclusão, proceda-se como de praxe. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator